Tribunal: TJDFT
Processo: 0737372-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – O Enunciado no 603 da Súmula do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”, foi cancelado pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018).
3 − A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido.
4 − Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, mantendo-se o indeferimento de tutela provisória de urgência.
Agravo de Instrumento desprovido.